Tribunal: TJDFT
Processo: 0703937-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. IMPUGNAÇÃO. CONTESTAÇÃO. REVOGAÇÃO. DETERMINAÇÃO. RECOLHIMENTO. CUSTAS. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. INICIAL. EXTINÇÃO. PROCESSO. SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. O juiz ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, art. 330, IV e o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. O art. 100 do CPC preconiza que “deferido o pedido (de gratuidade da justiça), a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso
3. A impugnação à gratuidade de justiça, apresentada pelos réus, em sede de contestação, foi acolhida pelo magistrado a quo, restou revogado os benefícios da gratuidade de justiça.
4. Não atendida a ordem de recolhimento das custas, caberá o indeferimento inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, de acordo com o artigo 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e o artigo 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil.
5. Negou-se provimento ao recurso.